Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600143-96.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL
NA CIRCUNSCRIÇÃO PELO PRAZO
M Í N I M O
D E
S E I S
M E S E S .
INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por
candidata ao cargo de Vereador contra
sentença que indeferiu seu registro de
candidatura para as Eleições de 2024, sob
o fundamento de não cumprimento do prazo
mínimo de seis meses de domicílio eleitoral
na circunscrição do pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a recorrente cumpriu a exigência
de domicílio eleitoral na circunscrição por
seis meses antes do pleito; (ii) verificar se
os vínculos sociais, políticos e comunitários
alegados pela recorrente podem suprir a
ausência do cumprimento formal do prazo
de domicílio eleitoral.
Num. 44078820 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O domicílio eleitoral na circunscrição por
seis meses é condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, IV, da Constituição
Federal, e no art. 9º da Lei n. 9.504/1997.

4. A recorrente transferiu seu domicílio
eleitoral após o prazo legal estabelecido,
descumprindo o prazo de seis meses
exigido, conforme documentação acostada
aos autos.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é clara ao estabelecer que a
comprovação do domicílio eleitoral ocorre
pela formalização do alistamento ou
transferência junto à Justiça Eleitoral, não
sendo suficiente a mera alegação de
vínculos sociais ou políticos sem o devido
registro dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com a
manutenção da sentença que indeferiu o
registro de candidatura da recorrente ao
cargo de Vereador.

Tese de julgamento:

1. A condição de elegibilidade referente ao
domicílio eleitoral na circunscrição por seis
meses é requisito indispensável para o
deferimento de registro de candidatura,
sendo inviável a flexibilização desse prazo
em razão de vínculos não formalizados
perante a Justiça Eleitoral.

D i s p o s i t i v o s r e l e v a n t e s c i t a d o s :
Constituição Federal, art. 14, § 3º, IV; Lei n.
9.504/97, art. 9º; Res

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600143-96.2024.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600143-
96.2024.6.16.0113, (DRAP 0600137-89.2024.6.16.0113), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento
registro de candidatura coletivo, de Edna Ferreira da Silva Duarte, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 40000, pelo(a) 40 - PSB, no Município de Assis Chateaubriand, pois no
caso em questão, o prazo de domicílio eleitoral mínimo de 6 (seis) meses no município, antes do
dia das eleições, venceu no dia no dia 06/04/2024 e a candidata transferiu o título para Assis
Chateaubriand no dia 22/04/2024. Além de peças do caso do Senador Sérgio Moro, a candidata
apresentou um único documento com o objetivo de provar, por outros meios, que mantêm
domicílio eleitoral por mais de 6 (seis) meses no município, a sua certidão de filiação ao PSB
.Admitir-se que a prova do domicílio eleitoral seja feita por outros documentos e vínculos, diversos
do sistema do Cadastro Eleitoral, o que diga-se de passagem também não fez a candidata nestes
autos, para que fique bem claro, é o mesmo que revogar tacitamente e por via oblíqua os
dispositivos legais pertinentes ao registro de candidaturas previstos na Resolução TSE nº
23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE (NOTICIANTE)
JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078820
27/09/2024
11:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.493

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600143-96.2024.6.16.0113 –
Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE
ADVOGADO: JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - OAB/PR74919
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL
NA CIRCUNSCRIÇÃO PELO PRAZO
M Í N I M O
D E
S E I S
M E S E S .
INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por
candidata ao cargo de Vereador contra
sentença que indeferiu seu registro de
candidatura para as Eleições de 2024, sob
o fundamento de não cumprimento do prazo
mínimo de seis meses de domicílio eleitoral
na circunscrição do pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a recorrente cumpriu a exigência
de domicílio eleitoral na circunscrição por
seis meses antes do pleito; (ii) verificar se
os vínculos sociais, políticos e comunitários
alegados pela recorrente podem suprir a
ausência do cumprimento formal do prazo
de domicílio eleitoral.
Num. 44078820 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O domicílio eleitoral na circunscrição por
seis meses é condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, IV, da Constituição
Federal, e no art. 9º da Lei n. 9.504/1997.

4. A recorrente transferiu seu domicílio
eleitoral após o prazo legal estabelecido,
descumprindo o prazo de seis meses
exigido, conforme documentação acostada
aos autos.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é clara ao estabelecer que a
comprovação do domicílio eleitoral ocorre
pela formalização do alistamento ou
transferência junto à Justiça Eleitoral, não
sendo suficiente a mera alegação de
vínculos sociais ou políticos sem o devido
registro dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com a
manutenção da sentença que indeferiu o
registro de candidatura da recorrente ao
cargo de Vereador.

Tese de julgamento:

1. A condição de elegibilidade referente ao
domicílio eleitoral na circunscrição por seis
meses é requisito indispensável para o
deferimento de registro de candidatura,
sendo inviável a flexibilização desse prazo
em razão de vínculos não formalizados
perante a Justiça Eleitoral.

D i s p o s i t i v o s r e l e v a n t e s c i t a d o s :
Constituição Federal, art. 14, § 3º, IV; Lei n.
9.504/97, art. 9º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 7286, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado
em 05.02.2013; TSE, REspE nº 060061114,
rel. Min. Raul Araújo Filho, PSESS de
27.10.2022.

DECISÃO
Num. 44078820 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte
para o cargo de vereador (id. 44027974).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44027985).

Por sentença (id. 44028009), foi indeferido o registro da candidata, ao fundamento de não
comprovação de domicílio eleitoral na circunscrição.

Inconformada, a requerente recorreu (id. 44028015 ), aduzindo, em síntese, que possui vínculos
políticos, sociais e comunitários com o município desde 2015, argumentando que o conceito de
domicílio eleitoral deve ser interpretado de forma ampla, levando em consideração esses vínculos
efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral. Busca, assim, o
reconhecimento desses vínculos como suficientes para atender ao requisito de elegibilidade,
pedindo o deferimento de sua candidatura.

Instrui as razões com documento e pede, ao final, o provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44046374).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 13/09/2024 (id. 44028019) e as razões foram protocoladas no dia
15/09/2024 (id. 44028015)

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Num. 44078820 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

(...)
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto nos arts. 9º, IV e
10 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
O prazo de domicílio eleitoral mínimo de 6 (seis) meses no município, antes
do dia das eleições, venceu no dia no dia 06/04/2024 e a candidata transferiu
o título para Assis Chateaubriand no dia 22/04/2024.
Além de peças do caso do Senador Sérgio Moro, a candidata apresentou um
único documento com o objetivo de provar, por outros meios, que mantêm
domicílio eleitoral por mais de 6 (seis) meses no município, a sua certidão de
filiação ao PSB, repetida nos IDs 123639727 e 123639728.
Conforme jurisprudência consolidada do TSE, a análise dos requisitos e
vínculos necessários ao deferimento do domicílio eleitoral, deve ser feito no
momento do alistamento eleitoral ou sua transferência, e não em sede de
registro de candidatura.
(...)
A filiação partidária pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses também é requisito
para o deferimento de um pedido de registro de candidatura, contudo não
comprova necessariamente o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral deve ser
comprovado na circunscrição do pleito, enquanto a filiação tem caráter
nacional, em reconhecimento ao igual caráter das agremiações
partidárias. São coisas diferentes, com fatos geradores diferentes e
submetidas a regimes jurídicos também diferentes.
(...)
É importante destacar que o caso trazido pela candidata aos autos como
paradigma, relativo ao Senador Sérgio Moro não serve para que da mesma
forma lhe seja reconhecido o seu domicílio eleitoral, por se tratar de hipótese
fática e legal totalmente diferente da tratada aqui nestes autos de registro de
candidatura.
A candidata afirmou em sua petição ID 123639725, que no julgamento do
registro de candidatura nas Eleições Gerais 2022, o TSE reconheceu em
relação ao referido Senador que “mesmo após uma transferência temporária
de domicílio eleitoral, os vínculos anteriores do candidato com a circunscrição
original, aliados à sua filiação partidária, foram suficientes para atender ao
requisito de elegibilidade”.
Contudo, a candidata se equivocou no seu raciocínio, conforme notícia do
julgamento obtida do site do TSE e juntada por ela própria no documento ID
123639730. O voto vencedor do ministro relator Raul Araújo foi no sentido de
que os vínculos de domicílio e filiação partidária ficaram preservados,
mantendo-se a situação jurídica anterior com fundamento no art. 56 da Res.
TSE nº 23.659/2021.
Portanto, não houve análise desses requisitos no registro de candidatura do
referido Senador, como quer fazer crer a candidata. Segundo o art. 56, II da
referida Resolução, cancelada a transferência ou revisão pelo indeferimento,
os dados serão mantidos conforme o último RAE (Requerimento de
Alistamento Eleitoral) deferido. Dessa forma fica claro que o requisito do
domicílio eleitoral para deferimento da candidatura do referido Senador restou
comprovado pelo próprio sistema do Cadastro Eleitoral de forma objetiva,
sem análise subjetiva nenhuma.
Para finalizar, o entendimento desse juízo eleitoral não é apenas o que
Num. 44078820 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

melhor coaduna-se com a legislação eleitoral em vigor sobre a matéria, mas
também é o unificado de maneira pacificada por todas as instâncias da da
Justiça Eleitoral.
(...)
Admitir-se que a prova do domicílio eleitoral seja feita por outros documentos
e vínculos, diversos do sistema do Cadastro Eleitoral, o que diga-se de
passagem também não fez a candidata nestes autos, para que fique bem
claro, é o mesmo que revogar tacitamente e por via oblíqua os dispositivos
legais pertinentes ao registro de candidaturas previstos na Resolução TSE
nº 23.609/2019.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de EDNA
FERREIRA DA SILVA DUARTE, para concorrer ao cargo de Vereador.
(...)

A recorrente argumenta, em síntese, que possui vínculos políticos, sociais e
comunitários com o município desde 2015, argumentando que o conceito de domicílio
eleitoral deve ser interpretado de forma ampla, levando em consideração esses vínculos
efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral. Busca,
assim, o reconhecimento desses vínculos como suficientes para atender ao requisito de
elegibilidade, pedindo o deferimento de sua candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, reputou que o domicílio
eleitoral deve ser formalizado por alistamento ou transferência junto à Justiça Eleitoral
dentro do prazo legal. Como a transferência foi realizada após o prazo limite, a
Procuradoria conclui que o recurso deve ser desprovido, mantendo o indeferimento do
registro de candidatura (id. 44046374).

Pois bem.

O domicílio eleitoral na circunscrição é uma das condições de elegibilidade,
como inscrito no artigo 14, § 3º, IV, da Constituição Federal:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

Da mesma forma, a Lei n. 9.504/97 prevê:

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)

Ao disciplinar a questão, constou da resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 9º Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo
eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e
Num. 44078820 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade (Código Eleitoral, art. 3º , e Lei Complementar nº 64/1990, art.
1º).
§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal,
art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c) :
(...)
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

No caso concreto, a recorrente transferiu seu domicílio eleitoral para Assis
Chateaubriand em 22/04/2024, após a data limite de 6 meses antes do pleito, isto é,
06/04/2024.

Alega que possui vínculos políticos, sociais e comunitários com o município
desde 2015, ano em que se filiou ao PSB de Assis Chateaubriand.

Ocorre que não houve qualquer comprovação dos alegados vínculos, tendo a
recorrente juntado apenas a certidão de filiação partidária, desacompanhada de
quaisquer outros elementos aptos a corroborar as alegação de que cultiva relações no
município de Assis Chateaubriand.

Na ausência de comprovação adequada do alegado vínculo, a jurisprudência
é assente no sentido de que o estabelecimento do domicílio eleitoral se dá pela sua
comunicação formal à Justiça Eleitoral, por meio do procedimento de alistamento ou
transferência, que deve obedecer aos prazo previstos em lei.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vice-Prefeito
contra sentença do Juízo da 153ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de
sua candidatura para as Eleições Municipais de 2024, em razão de ausência
de comprovação de domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de
seis meses.
1.2. O recorrente alegou residir no município, requerendo interpretação
flexível quanto ao conceito de domicílio eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Comprovação de domicílio eleitoral como condição de elegibilidade para
o pleito de 2024.
2.2. Alegação de flexibilização do conceito de domicílio eleitoral pelo
recorrente, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O artigo 9º da Lei 9.504/97 estabelece o domicílio eleitoral na
circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses como requisito para concorrer
às eleições, sendo uma condição de elegibilidade essencial prevista também
no artigo 14, §3º, da Constituição Federal.
Num. 44078820 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

3.2. Na espécie, o recorrente solicitou a transferência de seu domicílio
eleitoral em data posterior ao prazo legal de seis meses, conforme art. 55 do
Código Eleitoral e Resolução TSE 23.659/2021, o que desatende os
requisitos para deferimento do pedido.
3.3. Assim, a sentença está de acordo com a legislação vigente, e não há
elementos que justifiquem a flexibilização pretendida, sobretudo diante da
própria admissão de desídia por parte do recorrente quanto à regularização
de seu domicílio eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de Vice-Prefeito
nas Eleições Municipais de 2024.
4.2. Tese de julgamento: "A condição de elegibilidade de domicílio eleitoral na
circunscrição por prazo mínimo de seis meses é requisito indispensável para
o deferimento de registro de candidatura, não cabendo flexibilização quando
a transferência de domicílio ocorre após o prazo legal.";
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 14, §3º, IV
- Lei 9.504/97, art. 9º
- Código Eleitoral, art. 55
- Resolução TSE 23.659/2021
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-AI nº 7286, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5.2.2013
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060034380, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 17/09/2024]

RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - AUSÊNCIA DE
DOMICÍLIO ELEITORAL PELO PRAZO MÍNIMO EXIGIDO -
INDEFERIMENTO MANTIDO - DESPROVIMENTO DO RECURSO
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Viviane Da Cruz Camargo
Silva contra sentença proferida pela 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que
indeferiu o registro de sua candidatura para o cargo de vereadora no
Município de Pinhais/PR, pelo Partido União Brasil, sob o número 44044, em
razão da ausência de domicílio eleitoral na circunscrição pelo tempo mínimo
exigido.
1.2 A recorrente sustenta que mantém domicílio no município de Pinhais/PR
desde antes do prazo mínimo legalmente exigido, apresentando
comprovantes de residência e de vínculo econômico, porém, sua
transferência eleitoral ocorreu somente em 04/05/2024. Defende que a
irregularidade formal do registro deve ser superada pelas provas materiais
apresentadas. Requer o deferimento do registro de sua candidatura.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que o estabelecimento do domicílio
eleitoral depende da manifestação formal do eleitor junto à Justiça Eleitoral, o
que não foi realizado no tempo exigido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44078820 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

2.1 A validade do domicílio eleitoral da recorrente para o deferimento do
registro de candidatura, considerando a data de transferência eleitoral e os
documentos apresentados que demonstrariam vínculo com o município em
momento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Constituição Federal e a Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) exigem que
o candidato possua domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de
seis meses antes da eleição, sendo essa condição verificada no momento do
pedido de registro de candidatura, conforme o artigo 11, §10, da Lei n.
9.504/97 e o artigo 52 da Resolução TSE n. 23.609/2019.
3.2 O domicílio eleitoral, de acordo com o Código Eleitoral e a Resolução
TSE n. 23.659/2021, fixa-se na data do alistamento ou transferência eleitoral.
Para fins de registro de candidatura, deve ser considerada a data em que foi
requerida a operação de alistamento ou transferência.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirma que o
domicílio eleitoral deve estar registrado formalmente na Justiça Eleitoral até
seis meses antes do pleito, não sendo suficiente a existência de vínculos
residenciais ou econômicos sem a correspondente inscrição ou transferência
eleitoral no prazo exigido (Recurso Especial Eleitoral nº 060061114, Acórdão,
Min. Raul Araujo Filho, PSESS de 27/10/2022).
3.4 No caso em análise, a recorrente não cumpriu o prazo mínimo de
domicílio eleitoral, tendo requerido a transferência apenas em 19/04/2024,
após o prazo de 06/04/2024 estipulado pelo calendário eleitoral do TSE para
as eleições de 2024.
IV. DISPOSITIVO
4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Viviane Da Cruz Camargo Silva, mantendo
íntegra a sentença que indeferiu o registro de sua candidatura para o cargo
de vereadora no município de Pinhais/PR.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 14, § 3º; Lei n.
9.504/97, artigos 9º e 11, § 10; Código Eleitoral, artigo 42; Resolução TSE n.
23.609/2019, artigos 28 e 52; Resolução TSE n. 23.659/2021, artigo 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Eleitoral nº 060061114,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
27/10/2022.
[TRE-PR. REGISTRO DE CANDIDATURA nº060007093, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
30/08/2024}

Ante o exposto, não tendo a recorrente preenchido a condição de
elegibilidade concernente ao domicílio eleitoral na circunscrição até 6 (seis) meses antes
do pleito, deve ser mantida a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.
Num. 44078820 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600143-
96.2024.6.16.0113 - Assis Chateaubriand - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - PR74919 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078820 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711334483700000043030737
Número do documento: 24092711334483700000043030737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:42:13